Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724560-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator